Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-30.2025.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-30.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), LUCIENE APARECIDA SANTIAGO SILVA TOME - CPF: 041.116.951-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÕES REITERADAS, INCLUSIVE PESSOAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO
IURA NOVIT CURIA
. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO HONDA S/A contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, mesmo após reiteradas intimações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, após intimações regulares, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como se houve inadequação do fundamento jurídico adotado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recolhimento das despesas para cumprimento de diligência não constitui, por si só, pressuposto processual de existência ou validade da relação jurídica processual.

4.

A inércia da parte autora em promover ato indispensável ao prosseguimento do feito, após intimações regulares, configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

5.

A extinção por abandono exige a paralisação do processo por período superior a 30 dias e a prévia intimação pessoal da parte, requisitos observados no caso concreto.

6.

A prolongada inércia da parte autora, mesmo após advertência expressa de extinção, evidencia desídia no impulsionamento do feito.

7.

Em ações de busca e apreensão, o cumprimento da liminar depende diretamente da atuação do Oficial de Justiça, tornando indispensável o recolhimento das despesas correspondentes.

8.

A ausência de impulso processual inviabiliza o resultado útil da demanda e compromete a prestação jurisdicional.

9.

A inadequação do enquadramento jurídico adotado na sentença não acarreta nulidade, podendo o Tribunal corrigir a fundamentação com base no princípio
iura novit curia
e no efeito devolutivo da apelação.

10.

A manutenção da sentença por fundamento diverso não configura reformatio in pejus nem prejuízo à parte.

11.

A extinção do feito revela medida proporcional diante da reiterada inércia da parte autora e da violação ao dever de cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da parte autora em promover atos necessários ao prosseguimento do processo, após intimação pessoal, configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

O não recolhimento de despesas para diligência, quando indispensável à prática de ato processual, pode caracterizar abandono da causa.

3.

O Tribunal pode manter a sentença por fundamento jurídico diverso, com base no princípio
iura novit curia
e no efeito devolutivo da apelação.

4.

A extinção do processo por abandono não configura medida desproporcional quando evidenciada desídia reiterada da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.757.944/CE; STJ, AgInt no REsp 2.041.070/SP; STJ, AgRg no REsp 1.782.101/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Marília Augusto de Oliveira Plaza
, da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
LUCIENE APARECIDA SANTIAGO SILVA TOME
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção se deu de forma desproporcional e equivocada, ao argumento de que o não recolhimento da diligência do Oficial de Justiça não configuraria ausência de pressuposto processual, tampouco justificaria a extinção da ação, defendendo, ainda, que teria atendido às exigências legais para o regular processamento da demanda.

Requer, assim, a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Sem contraditório, uma vez que não houve a triangularização da relação processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Marília Augusto de Oliveira Plaza
, da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
LUCIENE APARECIDA SANTIAGO SILVA TOME
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda objetivando a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, tendo sido deferida a medida liminar e determinada a expedição do respectivo mandado (ID 185258047).

Na mesma oportunidade, foi a parte autora intimada a promover o recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça (ID 186316997 – intimação publicada no DJEN em 11/03/2025), providência que, todavia, não foi adotada, conforme registro de decurso de prazo realizado pelo próprio sistema no dia 01/04/2025.

Sobreveio certificação de inércia no dia 15/05/2025 informando que, até aquela data, o autor não havia se manifestado nos autos (ID 194072317).

Em seguida, houve nova determinação judicial para que a parte impulsionasse o feito, com intimação via DJEN ocorrida no dia 21/05/2025, sendo importante consignar que na sequência foi realizada intimação pessoal por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, com expressa advertência de extinção (ID 194124023), ocorrida no dia 09/06/2025.

Ainda assim, a parte autora permaneceu silente, conforme se extrai de certidão publicada nos autos em ID 206597028, informando que, até aquela data – 02/09/2025 –, o autor não havia se manifestado nos autos.

Diante desse cenário, o magistrado de origem concluiu pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“[...] O recolhimento da diligência do Oficial de Justiça constitui pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente em ações de busca e apreensão, nas quais o cumprimento da liminar depende diretamente da atuação do meirinho.

No caso em tela, verifica-se que, apesar de devidamente intimada, inclusive pessoalmente, a parte autora não providenciou o recolhimento da diligência necessária para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, inviabilizando o prosseguimento do feito.

A ausência de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, após regular intimação, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Revogo a liminar anteriormente concedida.

Custas pela parte autora.

Sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual.
”

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção se deu de forma desproporcional e equivocada, ao argumento de que o não recolhimento da diligência do Oficial de Justiça não configuraria ausência de pressuposto processual, tampouco justificaria a extinção da ação, defendendo, ainda, que teria atendido às exigências legais para o regular processamento da demanda.

Pois bem
.

De início, cumpre consignar que, embora o magistrado de origem tenha fundamentado a extinção do feito na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a análise detida do conjunto fático-processual revela que a hipótese, em verdade, se amolda com maior precisão à figura do abandono da causa, prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não se desconhece que o recolhimento das despesas necessárias à realização de diligência pelo Oficial de Justiça não se qualifica, em si, como pressuposto processual de existência ou validade da relação jurídica processual. Todavia, a omissão da parte autora em promover tal providência, quando expressamente intimada para tanto, especialmente após reiteradas determinações judiciais, revela inequívoca inércia no impulsionamento do feito, circunstância que compromete o seu regular prosseguimento.

No caso concreto, verifica-se que, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, a parte autora foi devidamente intimada a recolher as despesas necessárias ao cumprimento da medida, quedando-se inerte. Sobreveio, então, nova intimação, desta feita com caráter pessoal e acompanhada de expressa advertência de extinção, oportunidade em que, novamente, deixou de adotar qualquer providência apta a viabilizar o andamento do processo.

Tal contexto evidencia, de forma clara, a paralisação do feito por período superior a 30 dias por negligência da parte autora, restando igualmente atendido o requisito da prévia intimação pessoal, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Importa destacar que o lapso temporal de inércia a que se refere o dispositivo legal não se confunde com prazo processual, tratando-se de período de comportamento processual aferido de forma contínua, razão pela qual sua contagem se dá em dias corridos, circunstância que, no caso, se mostra amplamente superada, diante da prolongada inércia da parte autora.

Nessa perspectiva, ainda que o fundamento jurídico adotado na sentença não corresponda com exatidão à hipótese legal mais adequada, tal imprecisão não possui o condão de invalidar o
decisum
, porquanto a conclusão alcançada se mostra materialmente correta, encontrando respaldo no conjunto fático delineado nos autos.

Aplica-se, aqui, o princípio segundo o qual o juiz conhece o direito (
iura novit curia
), bem como a possibilidade de correção da fundamentação pelo Tribunal, à luz do efeito devolutivo em profundidade que rege a apelação (art. 1.013 do Código de Processo Civil), não havendo falar em nulidade quando ausente prejuízo à parte.

Nesse sentido é a interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, no sentido de que
o efeito devolutivo da apelação devolve todas as questões relacionadas com os fundamentos do pedido e da defesa, podendo o julgador adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes
.
” (STJ - AgInt no REsp: 1757944 CE 2018/0194474-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

“
O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte
.” (STJ - AgInt no REsp: 2041070 SP 2022/0374483-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

“
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ampla devolutividade da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, invocar fundamentos diversos daqueles que subsidiaram a prolação de édito condenatório, com vistas à sua manutenção, não havendo falar em reformatio in pejus se não agravada a situação do réu.
O fato de o Tribunal a quo ter se valido de fundamentos diversos para confirmar a sentença condenatória não implica ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, uma vez que, desse modo, não há agravamento na situação dos condenados
. Em verdade,
a ampla devolutividade do recurso de apelação confere ao Juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença
" (AgRg no REsp n. 1782101/SP,
QUINTA TURMA
, relator Ministro Felix Fischer, DJe 18/2/2019)
.” (STJ - AgRg no HC: 721559 PR 2022/0030010-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 -
SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

“Não há julgamento ultra petita quando a controvérsia é apreciada dentro dos limites em que posta nos autos.
Os fundamentos jurídicos da causa de pedir não vinculam o julgador, cabendo a ele aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do invocado pelas partes (iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius)
.”
(STJ - AgInt no REsp: 1584759 DF 2016/0036649-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 -
PRIMEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 21/10/2021)

Ademais,
não procede a alegação de desproporcionalidade da medida adotada
. Isso porque a extinção do feito, na hipótese, não decorreu de mero formalismo excessivo, mas da
reiterada inércia da parte autora em adotar providência indispensável à concretização da própria tutela jurisdicional por ela pretendida
, sendo possível constatar que, entre o dia 11/03/2025 – data da intimação para cumprir a diligência – e 09/06/2025 – data do registro de ciência da intimação pessoal –, há um lapso temporal de aproximadamente 90 dias, o que revela não um descuido pontual, mas um comportamento reiterado de desídia no impulsionamento do feito.

De outro lado, em se tratando de ação de busca e apreensão, a efetivação da liminar depende diretamente do cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, o que, por evidente, exige o prévio recolhimento das despesas correspondentes.

Assim, ao deixar de promover o ato que lhe competia, mesmo após regular e reiterada intimação, inclusive pessoal (via Domicílio Judicial Eletrônico), conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil,
a parte autora inviabilizou o prosseguimento do feito
, esvaziando, na prática, a utilidade da demanda, circunstância que legitima a extinção do processo.

Ademais, o princípio da proporcionalidade deve ser sopesado com outros princípios igualmente relevantes, como o da cooperação processual e o da celeridade. A parte que, mesmo após múltiplas oportunidades, mantém-se inerte, viola o dever de cooperação e prejudica a efetiva prestação jurisdicional.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença é medida que se impõe, ainda que por fundamento jurídico diverso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, com a devida adequação da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026